Tribunal: TJES
Processo: 0009706-05.2020.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 0009706-05.2020.8.08.0035

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EDUARDO CELINO DOS REIS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. DOSIMETRIA DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REDUTOR APLICADO NA FRAÇÃO MÁXIMA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVAS DE DIREITOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1- Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, fixando pena de 04 anos e 07 meses de reclusão e 417 dias-multa, em regime inicial semiaberto. O apelante pleiteia: (i) absolvição por insuficiência de provas; (ii) desclassificação para o delito de uso de drogas; (iii) fixação da pena-base no mínimo legal; e (iv) aplicação do redutor do § 4º do art. 33 da Lei de Drogas na fração máxima.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2- Há quatro questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manter a condenação por tráfico de drogas; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para o crime de uso pessoal; (iii) examinar se a pena-base deve ser fixada no mínimo legal; e (iv) estabelecer se é cabível o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima, com consequente fixação de regime mais brando e substituição da pena privativa de liberdade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3- A condenação se sustenta nos depoimentos dos policiais militares que presenciaram a conduta do réu e apreenderam com ele vinte pinos de cocaína (34,4g) e três buchas de maconha (4,7g), corroborando o contexto de flagrante típico de tráfico em local conhecido pela venda de drogas.

4- A negativa do réu, desacompanhada de prova robusta em sentido contrário, não afasta os demais elementos probatórios, suficientes para caracterizar a posse de drogas para fins de tráfico.

5- Não há elementos concretos que justifiquem a desclassificação para o art. 28 da Lei 11.343/2006, sendo a versão defensiva de uso pessoal incompatível com a quantidade, natureza, variedade e forma de acondicionamento das drogas apreendidas.

6- A pena-base foi redimensionada de 06 para 05 anos de reclusão, por se reconhecer que a quantidade e a natureza das substâncias entorpecentes não justificam, por si sós, a exasperação inicial.

7- As atenuantes da menoridade relativa e da confissão espontânea foram reconhecidas, mas mantida a pena em 05 anos na segunda fase, conforme a Súmula 231 do STJ.

8- A fração de 1/6 anteriormente fixada para o redutor do tráfico privilegiado foi afastada, pois não se pode utilizar ações penais em curso para modular negativamente o benefício, conforme tese do Tema Repetitivo 1139 do STJ.

9- Reconhecida a primariedade, bons antecedentes e a quantidade não exacerbada da droga, foi aplicada a fração máxima de 2/3 de redução, fixando-se a pena em 01 ano e 08 meses de reclusão e 167 dias-multa.

10- Atendidas as condições legais, o regime prisional foi fixado como aberto, nos termos do art. 33, §2º, “c”, do Código Penal.

11- Presentes os requisitos do art. 44 do CP, a pena privativa de liberdade foi substituída por duas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12- Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1- É válida a condenação por tráfico de drogas com base em prova testemunhal idônea, especialmente quando prestada por agentes públicos em juízo e corroborada por outros elementos.

2- A quantidade e a forma de acondicionamento da droga, aliadas ao contexto da prisão, afastam a tese de uso pessoal.

3- A existência de inquéritos ou ações penais em curso não pode justificar a não aplicação ou a modulação negativa do redutor do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

4- A aplicação do redutor na fração máxima exige o reconhecimento da primariedade, bons antecedentes e ausência de elementos que indiquem dedicação a atividades criminosas ou pertencimento a organização criminosa.

5- A pena privativa de liberdade pode ser substituída por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos do art. 44 do CP, inclusive em condenações por tráfico privilegiado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/2006, arts. 28, 33, caput, e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44; CF/1988, art. 5º, LVII; STJ, Súmula 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Min. Nefi Cordeiro, Sexta Turma, j. 25.10.2016, DJe 17.11.2016;
STJ, AgRg no AREsp 2.437.253/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2023, DJe 23.10.2023;
STJ, AgRg no AREsp 2.479.534/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado TJDFT), Sexta Turma, j. 20.08.2024, DJe 23.08.2024;
STJ, REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139), Rel. Min. Laurita Vaz, Terceira Seção, j. 10.08.2022, DJe 18.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por EDUARDO CELINO DOS REIS em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 13590022).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13590024). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13621780).

Eis o breve relatório.
À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de apelação criminal interposta por EDUARDO CELINO DOS REIS em face da Sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Vila Velha que o condenou pela prática do crime previsto no artigo 33,
caput,
da Lei 11.343/2006, aplicando-lhe a pena definitiva de 04 (quatro) anos e 07 (sete) meses de reclusão e 417 (quatrocentos e dezessete) dias-multa, em regime inicial semiaberto.

Em suas razões recursais, o apelante pleiteia a absolvição por insuficiência de provas, a desclassificação para uso, a fixação da pena-base no mínimo legal e o reconhecimento do tráfico privilegiado na fração máxima (id. 13590022).

Contrarrazões ministeriais pelo desprovimento do recurso (id. 13590024). No mesmo sentido, é o parecer da douta Procuradoria de Justiça (id. 13621780).

Pois bem.

De acordo com a denúncia:

“(...)no dia 26 de julho de 2020, por volta das 12 horas e 30 minutos, na rua Graça Aranha, bairro Boa Vista l, Vila Velha/ES, o denunciado, acima qualificado, trazia consigo, para o tráfico, em desacordo com determinação legal e regulamentar, vinte pinos que continham a droga conhecida como cocaina" e três buchas da droga conhecida como "maconha" (...)”.

Sabe-se que o crime de tráfico pode ser evidenciado por vários indícios, como a quantidade de drogas, sua forma de embalagem, natureza da substância e também pela prova testemunhal. Sendo um crime de atividade essencialmente clandestina, a prova flagrancial do comércio não se torna indispensável, desde que apontada sua ocorrência por outros meios de prova.

Assim, não é apenas a quantidade de entorpecentes que define o tipo penal, mas sim a conduta do agente em razão das circunstâncias apuradas.

A materialidade delitiva do crime restou claramente demonstrada nos autos, através do Boletim Unificado, do Auto de Apreensão, do Auto de Constatação Provisório e Laudo de Exame Químico. Também é certa a autoria do delito pela prova oral colhida nos autos.

Os depoimentos dos policiais militares, prestados tanto perante a autoridade policial quanto em juízo, atestam a veracidade dos fatos narrados na denúncia, confirmando em Juízo a apreensão de droga em poder do réu.

O policial militar Fabiano Fanticelli Queiroz relatou em Juízo que estava em patrulhamento em local de intenso tráfico quando visualizaram o réu, em atitude suspeita, saindo de um terreno baldio. Disse que, quando o réu avistou a viatura, dispensou os entorpecentes no chão, sendo 20 pinos de cocaína e 3 buchas de maconha.

A jurisprudência do STJ é firme no sentido de que
o depoimento policial prestado em juízo constitui meio de prova idôneo a respaldar a condenação, notadamente quando ausente dúvida sobre a imparcialidade das testemunhas, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
(AgRg no AREsp 597.972/DF, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/10/2016, DJe 17/11/2016).

O réu negou a prática do crime afirmando que a droga era para uso.

Como visto, para caracterizar o crime de tráfico de entorpecentes, o agente não necessariamente deve ser flagrado em efetivo comércio ou auferindo lucro, bastando que se identifique algum dos núcleos elencados no tipo penal.

Na espécie, o réu infringiu a norma descrita no art. 33, por, ao menos, trazer consigo substância entorpecente cuja destinação comercial é evidenciada pelos elementos de prova, tendo em vista a quantidade de entorpecentes apreendidos, o acondicionamento e também o sugestivo contexto fático em que ocorreu a prisão em flagrante, o que afasta por completo o pleito de absolvição.

É importante destacar também que diante da quantidade e variedade de droga e do contexto da prisão em flagrante, não é crível a alegação de que seria para uso próprio. Assim, não há que se falar em desclassificação para o crime de “uso de drogas” (art. 28 da Lei 11.343/06).

Dessa forma, considerando que materialidade delitiva e a autoria restaram devidamente comprovadas pelos elementos de convicção compilados ao longo da
persecutio criminis
, deve ser mantida a condenação.

Assim, passo à análise da dosimetria da pena.

A pena-base foi fixada em 06 (seis) anos de reclusão, valorando a natureza e quantidade da droga, contudo a apreensão de 34,4 gramas de cocaína e 4,7 gramas de maconha não justifica incremento da pena.

Assim, redimensiono a pena-base para 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, a magistrada reconheceu as atenuantes da menoridade relativa e da confissão, porém de ser mantida a pena no mínimo-legal, nos termos da Súmula 231 do STJ.

Na terceira fase, para a aplicação do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, o condenado deve preencher, cumulativamente, todos os requisitos legais, quais sejam, ser primário, de bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas nem integrar organização criminosa, podendo a reprimenda ser reduzida de 1/6 (um sexto) a 2/3 (dois terços), a depender das circunstâncias do caso concreto.

A magistrada aplicou o redutor na fração de 1/6 justificando que

o réu responde a outras ações penais, considerando ainda a nocividade, natureza e quantidade droga apreendida.

Como se sabe, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, a Terceira Seção do STJ fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem impedir a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4.º, da Lei 11.343/06 ou mesmo modular a fração a ser utilizada.

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO AGRAVO REGIMENTAL. ART. 258 DO RISTJ. CINCO DIAS. INTEMPESTIVIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO CONHECIDO. ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/2006. INCIDÊNCIA. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO.

1. O agravo regimental deve ser interposto no prazo de 05 (cinco) dias, conforme estabelecido no art. 258 do RISTJ, o que não ocorreu.

2. Todavia, nos termos da jurisprudência pacificada nesta Corte Superior, uma vez constatada a existência de ilegalidade patente, é possível corrigi-la por meio da concessão de habeas corpus de oficio, nos termos do art. 654, § 2º, do CPP.

3. "A ausência de comprovação de atividade lícita não constitui fundamento idôneo para afastar a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006" (AgRg no HC n. 731.586/PR, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 16/9/2022).

4. "A apreensão de drogas e dinheiro em local conhecido como ponto de tráfico são elementos inerentes ao próprio tipo penal (AgRg no HC n. 577.528/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 3/9/2020), não podendo ser considerada como demonstração de exercício de traficância habitual" (AgRg no HC 580.641/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, julgado em 05/10/2021, DJe 08/10/2021)" (AgRg no AREsp n. 1.884.772/MS, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.).

5. A Terceira Seção, no julgamento do REsp 1.977.027/PR (Tema Repetitivo 1139), firmou a tese no sentido de que "é vedada a utilização de inquéritos e/ou ações penais em curso para impedir a aplicação do art. 33, § 4.º, da Lei n. 11.343/06" (Rel. A Min. LAURITA VAZ, julgado em 10/08/2022, DJe 18/08/2022).

6. Considerando-se ainda a primariedade, os bons antecedentes e a quantidade não exorbitante da droga apreendida (11,65 gramas de cocaína, divididos em 26 microtubos), é de rigor a aplicação do redutor do art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, na fração de 2/3.

7. Tendo em vista o total da condenação e a análise favorável das circunstâncias judiciais, é possível ao réu iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no regime aberto, conforme art. 33, § 2º, alínea "c", do CP.

8. Pelas mesmas razões acima alinhavadas (primariedade do agente, circunstâncias judiciais favoráveis e quantidade não exorbitante de droga apreendida), é cabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

9. Agravo regimental não conhecido. Concessão de habeas corpus, de ofício, a fim de aplicar a minorante do § 4° do art. 33 da Lei 11.343/2006, e, assim, reduzir a pena definitiva, fixar o regime inicial aberto e substituir a sanção carcerária pela restritiva de direitos, nos termos da fundamentação. Por força do art. 580 do Código de Processo Penal, essa decisão deve ser estendida ao corréu Bruno Antunes Ortiz, o qual se encontra na mesma situação jurídica do recorrente.

(AgRg no AREsp n. 2.437.253/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2023, DJe de 23/10/2023.) GRIFEI.

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DOSIMETRIA. AFASTAMENTO. MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. AÇÕES PENAIS EM CURSO. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. IMPOSSIBILIDADE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores' (AgRg no REsp 1.891.998/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 14/6/2022, DJe de 17/6/2022)." (AgRg no AREsp n. 2.107.531/GO, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024).

2. Não é possível ignorar que, nos termos do art. 5º, LVII, da Constituição Federal, "ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória".

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024.)GRIFEI.

A quantidade da droga também não permite a modulação da fração por não ter sido exacerbada.

Atendidos os pressupostos legais à aplicação do benefício, imperiosa a diminuição da pena em 2/3, na forma como autoriza o §4º, do art. 33 da Lei de Drogas, fixando-a em

01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa
.

Dada a primariedade do réu e aferidas as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal como neutras, estabeleço o regime inicial
aberto
para cumprimento da sanção penal (art. 33, §2º, “c”, CP).

Preenchidos os requisitos do art. 44 do Código Penal,
procedo à substituição da pena corpórea do acusado por 02 (duas) restritivas de direitos
, a serem especificadas pelo Juízo da Execução Penal.

Pelo exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para redimensionar a pena do réu para 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa, em regime aberto, substituindo a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

É como voto.